Tribunal: TJDFT
Processo: 0037544-94.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037544-94.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ADMAR DA ROSA FERREIRA, DARIO LATENSCHLAGER, FLORIVAL LAUTENSCHLAGER, JOAO ALBERTO BOCHESSE PASSUELO JUNIOR, PEDRO PAULO GONCALVES RODRIGUES, RAUL PEDRO BORTOLINI, WALDEMAR DAMIANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no âmbito do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto por ADMAR DA ROSA FERREIRA E OUTROS, bem como a ausência de identidade entre a matéria versada neste feito e aquela a ser uniformizada no representativo da controvérsia, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame da pretensão deduzida pela parte. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019